Tribunal: TJSP
Processo: 2099987-67.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Posterior pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais da quantia a ser recebida pelo constituinte em face da demanda. Pleito que não havia de ser acolhido. Crédito do advogado que não gozava de primazia em relação ao do credor que tomou a iniciativa de postular e obter a penhora no rosto

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Posterior pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais da quantia a ser recebida pelo constituinte em face da demanda. Pleito que não havia de ser acolhido. Crédito do advogado que não gozava de primazia em relação ao do credor que tomou a iniciativa de postular e obter a penhora no rosto dos autos, restando-lhe disputar eventual saldo. Precedentes do STJ. Recurso improvido.